Tribunal: TCU
Processo: 042.042/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelos Correios em face do desaparecimento de numerário do caixa da Agência de Palmeira dos Índios/AL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), contra Cleciano Rodrigues Silva, ex-gerente; e Eli Calixto Feitosa, ex-gerente-substituto, em face do desaparecimento, em 9/4/2019, de R$ 101.566,73 do caixa de retaguarda da Agência dos Correios de Palmeira dos Índios/AL. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c" e § 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, § 7o, 214, inciso III, alínea "a", 217 e 267 do Regimento Interno do TCU em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Eli Calixto Feitosa e excluí-lo do polo passivo da presente TCE; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Cleciano Rodrigues Silva; 9.3. julgar irregulares as contas de Cleciano Rodrigues Silva, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/4/2019 101.566,73 9.4. aplicar a Cleciano Rodrigues Silva multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. deferir, se requerido, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e à Procuradoria da República no Estado de Alagoas/AL, para adoção das medidas cabíveis, informando-lhes que o inteiro teor da decisão, bem como o relatório e o voto que a fundamentam, estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.